Tribunal: TCU
Processo: 033.829/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 330/2023  2a Câmara, proferido nos autos de Tomada de Contas Especial instaurada em face da execução parcial do objeto do Convênio 395/PCN/2011, que tinha o escopo de promover a recuperação asfáltica nas ruas do município de Rorainópolis/RR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 330/2023-TCU-Segunda Câmara , proferido nos autos desta Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Defesa, em face da execução parcial do objeto do Convênio 395/PCN/2011, que tinha o escopo de promover a recuperação asfáltica nas ruas do município de Rorainópolis/RR. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287, § 1o, do Regimento Interno/TCU, não conhecer destes Embargos de Declaração; e 9.2. dar ciência desta Deliberação à sociedade empresária embargante.